Tribunal: TCU
Processo: 018.957/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 156/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de levantamento realizado pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) com o objetivo de coletar informações de contratações de TI do BB, da CEF e do BBTS, no período de 2013 a 2017, bem como obter acesso aos correspondentes sistemas de contratação e execução financeira para subsidiar ações de controle futuras; Considerando que, por meio do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado determinou ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e à BB Tecnologia e Serviços S.A. que, no prazo de 180 dias, com fulcro no art. 17 da Lei 13.898/2019 e no art. 250, inciso II, do RITCU, disponibilizem informações atualizadas referentes a seus contratos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg; Considerando que as entidades foram notificadas em 15/6/2020 (peça 105 - BB, peça 106 - CEF) e 16/6/2020 (peça 108 - BB Tecnologia e Serviços S.A.); Considerando o pedido de concessão de prazo adicional de 180 dias apresentado pela BB Tecnologia e Serviços S.A (peça 110, de 2/10/2020) para atendimento do Acórdão, ao argumento do " grande volume de contratos de TI e aditamentos contratuais que serão incluídos no sistema SIASG, aliado à Pandemia do Covid-19 que demandou a modificação do modus operandi " da requerente; Considerando, igualmente, o pedido de concessão de prazo adicional de 180 dias apresentado pela Caixa Econômica Federal (peça 119, de 1o/11/2020) para cumprimento da Deliberação, com a informação de que " o SIASG é um sistema legado e está em processo de desligamento com previsão de substituição em 1o janeiro de 2021 pela nova plataforma COMPRASNET CONTRATOS "; Considerando a razoabilidade dos pedidos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder à Caixa Econômica Federal e à BB Tecnologia e Serviços S.A. prazo adicional de 180 dias, contados do término do prazo anteriormente concedido, para que confiram cumprimento ao Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 018.957/2017-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; BB Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Drielly Alves de Castro (47.744/OAB-GO) e outros, representando BB Tecnologia e Serviços S.A.; Deusa Maura Santos Fassina (164146/OAB-SP), representando Banco do Brasil S.A.; Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.